Tribunal: TJMT
Processo: 1005248-68.2024.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005248-68.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAINARA MELO DE JESUS - CPF: 061.632.741-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULA ROBERTA DA SILVA PEREIRA - CPF: 039.656.411-90 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO LUIS DE LIMA - CPF: 049.680.601-73 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO JULIANO - CPF: 316.222.618-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL - REJEIÇÃO - FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM - INFORMAÇÕES PRÉVIAS SOBRE LOCAL DE COMÉRCIO DE ENTORPECENTES - CRIME PERMANENTE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COESOS E CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 - INVIABILIDADE - CONTEXTO FÁTICO INDICATIVO DA TRAFICÂNCIA - DOSIMETRIA - PENA-BASE - PROPORCIONALIDADE NA VALORAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA - ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA - RECONHECIMENTO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ QUANDO A PENA NÃO FICA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - FRAÇÃO MÍNIMA JUSTIFICADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO.

1.

Não há ilegalidade na busca pessoal e domiciliar realizada sem mandado judicial quando presentes fundadas razões que a justifiquem, como informações prévias sobre o envolvimento dos acusados com o tráfico de drogas, a natureza permanente do delito e o flagrante.

2.

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos entre si e corroborados pelos demais elementos de prova, constituem meio idôneo a embasar o decreto condenatório, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

3.

Para caracterização do crime de tráfico de drogas, não é necessária a comprovação da efetiva comercialização da substância entorpecente, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, como "guardar", "trazer consigo" ou "transportar".

4.

Inviável a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal quando as circunstâncias do caso concreto (local da apreensão, natureza e quantidade da droga, informações sobre o envolvimento dos réus com o tráfico, apreensão de dinheiro em espécie) evidenciam a finalidade de traficância.

5.

É proporcional o aumento da pena-base em razão da natureza e quantidade da droga apreendida (30,34g de pasta-base de cocaína), considerando o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

6.

A atenuante da menoridade relativa deve ser aplicada mesmo quando a pena intermediária atingir o mínimo legal, não incidindo, nesta hipótese, a Súmula 231 do STJ, que veda apenas a redução aquém do mínimo legal.

7.

Justifica-se a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar mínimo de 1/6 quando a natureza e a quantidade da droga apreendida assim recomendarem, em atenção ao princípio da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Rainara Melo de Jesus
contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou-a como incursa nas sanções do
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas)
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Em suas razões recursais (Id. 284989951), a defesa da apelante alega, preliminarmente, nulidade das provas obtidas em prisão em flagrante, por ausência de mandado de busca e apreensão ou comprovação da autorização dos moradores, com violação de domicílio.

No mérito, pleiteia: (a) absolvição por insuficiência de provas, alegando que não foi comprovado que a droga se destinava à traficância; (b) subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de que não ficou demonstrado o elemento subjetivo do tipo penal do tráfico; (c) readequação da dosimetria na primeira fase, argumentando que o aumento da pena-base em um ano, com base na natureza e quantidade de droga, viola o princípio da proporcionalidade; (d) aplicação da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) na segunda fase da dosimetria, já que a pena intermediária não ficaria abaixo do mínimo legal; (e) aumento da fração de redução relativa ao "tráfico privilegiado" (art. 33, §4º, da Lei de Drogas) para o patamar máximo de 2/3 (dois terços).

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 284989956), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, à exceção da aplicação da atenuante da menoridade relativa, ponto em que se mostrou favorável ao pleito defensivo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id. 292601378), opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas para aplicação da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, assim sintetizando:

“Sumário: Apelação Criminal – artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Preliminar: Requer a nulidade das provas obtidas em prisão em flagrante, ao argumento de que a atitude dos policiais afronta os ditames constitucionais e infralegais acerca da inviolabilidade do domicílio, ante a ausência de mandado judicial e autorização comprovada do morador para permitir a entrada dos policiais em sua residência – Inviabilidade do reconhecimento da preliminar – Atuação dos policias em conformidade com o art. 244 do CPP – Existência de fundada suspeita – Mérito: Requer a absolvição por ausência de provas do delito de tráfico de drogas – Requer a desclassificação do crime do art. 33 para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, sob o fundamento de que a apelante afirmou ser usuária de entorpecentes e não tinha intenção de repasse da droga a terceiros – Requer a readequação da dosimetria da pena, pois, na primeira fase houve desproporcionalidade ao elevar a pena-base no máximo ao considerar a quantidade e a natureza da droga – Na segunda fase, apesar de reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP, o i. Juízo indevidamente manteve a pena intermediária em 6 (seis) anos, inexistindo justificativa plausível – Por fim, requereu a aplicação da causa de redução da pena no máximo, em razão do tráfico privilegiado – Viabilidade apenas quanto a aplicação da atenuante, tendo em vista a menoridade do agente à época dos fatos e a ausência de ofensa a Súmula 231 do STJ. No mais, a r. sentença de piso observou todos os critérios legais no momento da dosimetria da pena, assim como as provas robustas de autoria e materialidade delitivas, devendo, portanto, permanecer incólume –
Parecer pelo provimento parcial do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Do conhecimento do recurso

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Da preliminar de nulidade das provas

Segundo consta da denúncia, em 14 de setembro de 2024, por volta das 15h30min, em uma residência pública situada na Avenida Tancredo Neves, nº 2010, bairro São José, em Pontes e Lacerda/MT, a apelante e o corréu Tiago Juliano guardavam, preparavam, mantinham em depósito, forneciam, transportavam e traziam consigo, para fins de traficância, substância entorpecente (30,34g de pasta-base de cocaína), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a inicial acusatória que uma equipe da Polícia Civil realizava diligências para localizar um indivíduo suspeito de cometer uma série de furtos na cidade. Durante o curso dessas investigações, os policiais receberam informações de que os objetos subtraídos haviam sido trocados por substância entorpecente no local conhecido como "Boca da Cris", ponto amplamente utilizado para comércio de drogas.

Os policiais se dirigiram até o local e, durante as diligências, foram surpreendidos com a chegada do casal de denunciados Rainara Melo de Jesus e Tiago Juliano, que chegaram ao local pilotando uma motocicleta. Ao ingressarem no interior do imóvel, foram imediatamente abordados pelos agentes da lei, sendo que, durante as revistas pessoais, no interior da bolsa da denunciada Rainara, dentro de um maço de cigarros, os policiais encontraram uma porção considerável de substância análoga à pasta-base de cocaína. Em continuidade às buscas, sob posse do denunciado Tiago Juliano, os policiais localizaram uma chave de quarto pertencente ao Hotel Belagio (apartamento nº 17) e a quantia de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais) em notas variadas.

Consta ainda que os policiais já possuíam informações de que os denunciados estavam no local para realizar o abastecimento de entorpecentes na "Boca da Cris", sendo que já eram investigados pela prática do crime de tráfico e, além de residirem no local onde foram presos, eram responsáveis pelo abastecimento de entorpecentes no logradouro, costumando pernoitar em hotéis quando realizavam o abastecimento de drogas.

A defesa sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar realizadas sem mandado judicial e sem autorização dos moradores, argumentando violação de domicílio.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

Com efeito, o artigo 5º, XI, da Constituição Federal estabelece que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

Na mesma linha, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

No caso concreto, conforme se depreende dos autos, a equipe policial realizava diligências para localizar um indivíduo suspeito de cometer uma série de furtos, tendo recebido informações de que os objetos subtraídos haviam sido trocados por substância entorpecente no local conhecido como "Boca da Cris", ponto amplamente utilizado para comércio de drogas.

Ao chegarem ao local, conhecidamente utilizado para o comércio de drogas, os policiais foram surpreendidos pela chegada da apelante e do corréu Tiago, que foram abordados. Na posse da apelante, foi encontrada considerável quantidade de pasta-base de cocaína.

Verifica-se que havia elementos concretos que justificavam a abordagem realizada, consistentes em: (i) informações prévias sobre o local ser utilizado para o comércio de entorpecentes; (ii) informações anteriores no sentido de que os acusados estariam atuando no abastecimento de entorpecentes no município; e (iii) o nervosismo apresentado pelo casal ao perceber a presença policial.

Ademais, o crime de tráfico de drogas configura delito permanente, cuja consumação se protrai no tempo, autorizando a situação de flagrante. Nesse contexto, havendo fundada suspeita da prática delitiva, é lícito aos policiais procederem à busca pessoal, independentemente de mandado judicial.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral (Tema 280) no sentido de que "
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados"
.

No caso em análise, estavam presentes as fundadas razões que justificavam a atuação policial, não havendo que se falar em nulidade das provas obtidas.
Rejeito
, portanto, a preliminar arguida.

Da absolvição por insuficiência de provas

A defesa pleiteia a absolvição da apelante, sustentando a insuficiência probatória. Alega que a mera apreensão da substância entorpecente em poder da acusada é insuficiente para caracterizar o crime de tráfico, sustentando que não foi comprovado que a droga se destinava à traficância.

Tal pleito, contudo, não prospera.

Vejamos as provas lançadas na sentença combatida:

“...
II – FUNDAMENTAÇÃO

A) DAS QUESTÕES PRELIMINARES E PREJUDICIAIS DE MÉRITO

Compulsando os memoriais defensivos (id. 183080415), verifico a existência de arguição de preliminar referente à ilicitude probatória por violação de domicílio. Verifico, inobstante, que o tema já foi objeto de análise quando do recebimento da denúncia (id. 178255878). De todo modo, a fim de evitar eventual alegação de nulidade, passo, nesta altura, à averiguar a pertinência dos argumentos ali dispostos.

Ab initio
, cumpre pontuar que a Constituição Federal de 1988 assegura (art. 5º, XI) a inviolabilidade do domicílio, nestes termos: “
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
”

Por sua vez, o Código de Processo Penal, disciplinando a busca domiciliar, condiciona a medida à existência de
fundadas razões
que a autorizem (art. 240, § 1º). Como observa
Fernando da Costa Tourinho Filho
, “
É preciso, diz a lei, haja fundadas razões, isto é, razões sérias, convincentes, de molde a se ter certeza de que o que se está realizando naquele local. Se o motivo for manifestamente infundado, quem a realizar e quem a determinar podem ser criminalmente responsabilizados, nos termos da Lei 13.869, de 05.09.2019.
” (
Comentários ao Código de Processo Penal – Volume 01: arts. 1º a 393.
19ª ed. Curitiba: Juruá, 2023, p. 482).

Importa acentuar que, diversamente do sustentado pela defesa, havia, ao tempo da busca policial, elementos concretos a justificá-la, os quais se materializam nas informações prévias — conforme relatado pelos IPCs Paulo e Paula, em Juízo — de que os ora acusados estariam atuando no abastecimento de entorpecentes no Município de Pontes e Lacerda/MT. Outrossim, urge observar que a busca ocorrida na hipótese foi de ordem
pessoal
, haja vista que os então suspeitos foram abordados fora das dependências da residência do réu
TIAGO JULIANO
, sobretudo por tratar-se de notório ponto de comercialização de entorpecentes e diante do nervosismo apresentado pelo casal.

De mais a mais, tratando-se o crime de tráfico de drogas de um
delito permanente
(isto é, cuja consumação se protrai no tempo), resta autorizada a situação de flagrância presumida, em vista das circunstâncias supramencionadas.

Ante ao exposto,
DEIXO DE ACOLHER A PRELIMINAR AVENTADA PELA DEFESA
(id. 183080415).

B) DO MÉRITO

Adentrando ao mérito da presente demanda, temos que a denúncia descreve a prática, por
RAINARA MELO DE JESUS
e
TIAGO JULIANO
, do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, o qual possui a seguinte descrição típica:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A
materialidade
delituosa encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 171062178), Boletim de Ocorrência (id. 171062179), Termo de Exibição e Apreensão (id. 171062183), Relatório de Investigação (id. 171063044), Laudo Pericial de Drogas de Abuso (id. 171063071), e pelos depoimentos colhidos em sede policial e em audiência de instrução e julgamento.

De igual forma, a
autoria
recai sobre os ora acusados, conforme passo a demonstrar.

Inicialmente, acerca da pertinência da apreciação dos elementos informativos obtidos durante o inquérito policial, é hígida a jurisprudência:

(...) o art. 155 do Código de Processo Penal preconiza estar vedada a condenação do réu fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Entretanto,
segundo reiterada jurisprudência desta Corte, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada, tais provas, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório,
como ocorreu no caso concreto (...). (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus, nº 342.690/RO, 5ª Turma, unânime, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 13/04/2021, publicado no DJ em 16/04/2021).

Com efeito, tal conclusão afirma o próprio princípio do livre convencimento motivado, assente no artigo 155 do Código de Processo Penal. Quanto àquele, encontra-se o magistério de
Eugênio Pacelli
e
Douglas Fischer
:

O processo penal já conheceu tempos obscuros ao longo da história. A complexidade da função judicante, de quem se espera e a quem se atribui o encargo de decidir questões de fato e de direito, por si só, já autorizaria a adoção de maiores cautelas para a formação do convencimento judicial. Houve tempo, aliás, em que, no afã de se controlar ao máximo os poderes do juiz, se chegou à estipulação de critérios formais – e objetivos – para a obtenção de uma decisão condenatória. Trata-se da chamada prova tarifada, na qual o juízo condenatório somente poderia ser obtido se atingido determinado número de provas. Cada uma delas (meios de prova) tinha valor previamente fixado no ordenamento, de tal modo que ao juiz não se reservava liberdade para o julgamento. (...) É livre o convencimento quando o juiz não se vê obrigado a fazer prevalecer um ou outro meio de prova, como se, previamente, houvesse uma definição quanto à superioridade de um deles. Não há, nesse sentido, uma hierarquia legal quanto aos meios de prova (PACELLI e FISCHER,
Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência
. 15ª ed. São Paulo: Juspodivm, 2023. p. 503).

Com isto posto, torno aos depoimentos e interrogatórios obtidos em sede policial e audiência de instrução.

Paulo Suady Ferreira Vieira
, Investigador de Polícia Civil, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento relatou, em suma: estavam em diligências tratando do que era, a princípio, uma situação de furto; Como é comum a troca da
res furtiva
por entorpecentes, passaram a visitar os fumódromos da cidade; Em um destes fumódromos, conhecido como
Boca da Cris
, entraram e conversaram com os usuários, sendo informados que o suspeito não havia comparecido no local; Quando estavam no fumódromo, chegaram os ora acusados, TIAGO pilotando a moto com sua companheira na garupa; Os ora réus não haviam percebido a presença da polícia no local, de forma que, ao serem abordados, foi encontrada uma grande porção de entorpecente com RAINARA, e uma grande quantia de dinheiro em espécie com TIAGO; Já havia informações anteriores no sentido de que os ora réus estavam abastecendo fumódromos da cidade, e que quando estavam com entorpecentes, costumavam se hospedar em hotéis; Diante dos fatos, deram voz de prisão aos suspeitos e os conduziram à delegacia; A
Boca da Cris
é dividida em dois imóveis, sendo que TIAGO seria inclusive proprietário e residia em um dos imóveis; A informação anterior recaia especificamente sobre TIAGO e RAINARA; Segundo os próprios réus, TIAGO e RAINARA são usuários de entorpecentes.

Antônio Nunes de Oliveira Júnior
, Investigador de Polícia Civil, quando ouvido em audiência de instrução e julgamento relatou, em suma: Não atuou nesta prisão em flagrante, tendo apenas atuado na elaboração de um relatório referente ao mesmo endereço em que TIAGO e RAINARA foram detidos; Há um fumódromo no local, sendo que é um local conhecido do meio policial; Não conhece TIAGO de investigação anterior.

Paula Roberta da Silva Pereira
, Investigadora de Polícia Civil, quando ouvida em audiência de instrução e julgamento relatou, em suma: Se recorda que na data em questão estavam em busca de um produto de furto, bem como do suspeito do crime; Receberam a informação de que parte dos produtos furtados estaria na
Boca da Cris
, de forma que decidiram comparecer no local; Lá estando, durante a abordagem dos usuários, foram informados que não havia droga no local, tampouco produtos de furto; Foram surpreendidos por RAINARA e TIAGO que, ao chegar, foram abordados; Na bolsa de RAINARA foi localizada uma quantia elevada de substância análoga à pasta-base de cocaína, além de dinheiro trocado; Os suspeitos ficaram sem reação ao ver a polícia, demonstrando nervosismo; RAINARA chegou a afirmar que o entorpecente era para fumar com amigos, e depois disseram que foram ao local para buscar roupas; Informalmente já tinham informações de que RAINARA e TIAGO estavam traficando; Conhecia TIAGO anteriormente, tendo a informação de que ele estava atuando na distribuição de entorpecentes; Não tinha conhecimento acerca de TIAGO ser usuário de drogas.

Quando de seu interrogatório judicial,
RAINARA MELO DE JESUS
optou por fazer uso de seu direito constitucional ao silêncio (art. 5º, inc. LXIII, CRFB/1988). Assim também procedeu em seu interrogatório em sede policial (id. 171062187).

Quando de seu interrogatório judicial,
TIAGO JULIANO
pontuou, em suma: o ora acusado e a corré RAINARA são um casal; A droga encontrada em posse do casal destinava-se ao uso próprio; Compra “uma boa quantidade” de drogas no final de semana para não ter que ficar saindo buscar mais; Está namorando com RAINARA há cerca de dois ou três meses; Trabalha como serralheiro; É usuário de drogas e já foi internado anteriormente; Estava trabalhando em um portão em uma serralheria próximo ao Posto Verdão; O dono da serralheria se chama Igor Mateus; O dinheiro encontrado consigo era proveniente de seu serviço; Nessa época, os réus moravam em uma casa ao lado do fumódromo; Foi ao fumódromo para fumar drogas junto com os usuários; Os réus ficaram em hotel para ter mais privacidade; Responde a um outro processo na Comarca de Araçatuba/SP; A droga que faz uso é a pasta-base de cocaína; Foi internado no ano de 2018; Ficou oito meses internado; A RAINARA é usuária há muito tempo, e também já foi internada; Quando foi abordado, estava chegando do local em que adquiriu a droga; Mora naquela casa ao lado do fumódromo desde 2008 ou 2007; RAINARA mora com o ora acusado.

Em seu interrogatório em sede policial,
TIAGO JULIANO
optou por fazer uso de seu direito constitucional ao silêncio (art. 5º, inc. LXIII, CRFB/1988).

Pois bem.

Consta dos autos que em datas anteriores e no dia 14 de setembro de 2024, por volta das 15h30min, em residência pública, sita à Avenida Tancredo Neves, nº 2010, Bairro São José, neste Município e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, os ora acusados
RAINARA MELO DE JESUS
e
TIAGO JULIANO
, com consciência e vontade, guardavam/preparava/mantinham em depósito/forneciam/transportava e traziam consigo drogas, para fins de traficância, sendo encontrado um total de
30,34 g
(trinta gramas e trinta e quatro centigramas) de substância análoga à pasta-base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De fato, exsurge do caderno inquisitivo e do teor das oitivas realizadas em audiência de instrução que o flagrante originou-se, em verdade, de diligências destinadas a localizar a
res furtiva
e o suspeito de um furto anteriormente ocorrido nesta urbe. Nesse sentido, como salientaram em Juízo os IPCs Paulo Suady Ferreira Vieira e Paula Roberta da Silva Pereira, considerando que é de praxe a destinação do produto do furto aos fumódromos da cidade, a equipe policial compareceu na
Boca da Cris
, onde constataram que não havia sinais da
res furtiva
ou do suspeito do furto.

Nada obstante, estando já a equipe policial no fumódromo, constataram os agentes da lei a chegada, em uma motocicleta, dos ora réus
TIAGO JULIANO
e
RAINARA MELO DE JESUS
que, para além de demonstrar nervosismo, já eram objeto de informações anteriores da Polícia Civil, no sentido de que estariam abastecendo os fumódromos de Pontes e Lacerda/MT.

À vista disso, os policiais optaram pela abordagem pessoal do casal, sendo localizados 30,34 g (trinta gramas e trinta e quatro centigramas) de substância análoga à pasta-base de cocaína, R$ 315,00 (trezentos e quinze reais) em espécie e fracionados em notas variadas, e uma chave de quarto pertencente ao Hotel Belagio, desta urbe — o que vem de encontro com a informação trazida em Juízo pelo IPC Paulo, no sentido de que os réus estariam se valendo de hotéis como ponto de apoio ao tráfico de drogas na cidade.

Em seu interrogatório judicial,
TIAGO JULIANO
sustenta que a droga encontrada em sua posse, em verdade, destina-se ao seu consumo próprio, e que o dinheiro em espécie provinha de seu trabalho como serralheiro. Há de ver-se, todavia, que a elevada quantidade de entorpecente (mais de trinta gramas de cocaína), como é de conhecimento comum, não condiz com a condição de mero usuário. Acaso não bastasse, o réu não apresenta qualquer justificativa plausível para a hospedagem em hotel — sendo que possui residência nesta cidade —, e ainda, para o fato de que trazia consigo entorpecentes em um notório fumódromo desta cidade, acompanhado de dinheiro em espécie e de notas variadas.

Neste raciocínio, mais razão há em entender-se em consonância com as declarações prestadas pelas testemunhas policiais, mesmo porque os elementos obtidos através da busca pessoal estão de acordo com as informações anteriores expostas pelos IPCs.

Vale citar que na esteira da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça — e, na mesma senda, o e. TJMT —, revela-se perfeitamente admissível a utilização de depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência (inclusive em caso de flagrante), mormente corroborados pelas demais provas encartadas nos autos, sendo da defesa o ônus da comprovação da eventual parcialidade dos agentes. Veja-se:

"O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/06/2021).

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DA LEI N. 9503/96 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB). CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL.
1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 207 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE POLICIAL QUE PARTICIPOU DO FLAGRANTE.
1.1) ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
2) VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRËNCIA.
ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/3/2019)
. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 1317916 PR 2018/0153947-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/06/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – CONDENAÇÃO –INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – NÃO RECONHECIMENTO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - HARMONIA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – ARESTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL Nº 8 DO TJMT – NÃO COMPROVAÇÃO DO FLAGRANTE FORJADO – ALEGAÇÃO ISOLADA – recurso desprovido. “Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.” (STJ, 00011028220198070014) “[...]Comprovado nos autos que o réu incorreu em uma das condutas do art. 33 da Lei 11.343/06, diante da prova oral colhida e demais circunstâncias que envolveram a ação delituosa, tais como a apreensão de grande quantidade de droga, impossível a absolvição. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (TJMT, N.U 1001782-65.2021.8.11.0015) Harmonia entre a prova material colhida na fase policial e as produzidas sob o contraditório judicial, sobretudo depoimento de policiais militares atuantes na prisão em flagrante. Não se reconhece o flagrante forjado diante da falta de lastro probatório ou, sequer, indícios de sua ocorrência. (TJ-MT 10005421820218110055 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 21/09/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do material probatório da lide, entenderam comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. Para que fosse possível a análise da pretensão absolutória, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos, o que não se admite na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária. 2. O pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático- probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus ( AgRg no HC n. 650.949/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021). 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. ( AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 716902 SP 2022/0001609-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022)

Em suma, não havendo margem para a negativa de sua autoria ou da materialidade delitiva, passa o acusado a sustentar uma versão de todo inverossímil. É infrutífera tentativa de afastar sua responsabilidade criminal, como já lecionava
Nicola Framarino Dei Malatesta:

O amor a si próprio, como motivo de suspeita contra o acusado, afirmando-se como interesse pessoal na causa, tem importância grandíssima no depoimento que ele faz em vantagem própria, sobre o próprio fato ou sobre o fato alheio excluindo o próprio. É este o motivo de suspeita que surge contra todas as desculpas, diretas ou indiretas, do acusado. (
A Lógica das Provas em Matéria Criminal
, Volume II, tradução de Waleska Girotto Silverberg, Editora Conan, 1995, p. 137).

Sob este prisma, queda-se inconteste que o Ministério Público satisfez a exigência de demonstração de autoria e materialidade delitivas, além da culpa dos acusados, ao passo que estes mostraram-se incapazes de ilidir as provas apresentadas pela acusação. Aliás, tal conclusão deriva da própria regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no artigo 156,
caput
, do Código de Processo Penal. Nesse sentido orienta-se a doutrina e a jurisprudência:

O processo penal versa sobre fatos imputados ao réu pelo titular da ação penal. Contra os fatos alegados pelo autor da ação, que deduz a pretensão punitiva em juízo, por meio da denúncia ou da queixa, conforme o caso, é que se defenderá o acusado. Entretanto, somente poderão ser adotados na fundamentação das decisões os fatos que houverem sido efetivamente provados. As regras do ônus da prova visam determinar, em cada situação, a quem incumbe a produção de provas acerca de cada fato. Quanto a isso, a regra geral vigente entre nós é a do brocardo latino
actori incumbit probatio
, que em vernáculo se traduz no cânon segundo o qual cabe ao autor a prova do que alegar. O ônus probatório, portanto, representa um encargo que tem a parte de provar as suas alegações, buscando criar no juiz a convicção acerca da veracidade. Em regra, cabe ao acusador provar os elementos que compõe a imputação levada a juízo. (...) A regra mencionada, entretanto, não vige solitária. É complementada por outra, consubstanciada no dizer latino
et reus in incipiendo fit actor
, que se traduz na exigência de que o acusado demonstre os fatos que alegue com o fim de elidir a pretensão do autor. Sintetizando o que há em comum entre as duas regras, chega-se a uma terceira, segundo a qual a prova dos fatos alegados cabe a quem faz a alegação. A regra encontra-se consubstanciada no art. 156,
caput
, do Código de Processo penal.
Assim, ao Ministério Público e ao querelante cabe a prova da autoria, da materialidade delitiva e também da culpa em sentido estrito, enquanto ao acusado cumprirá provar causa excludente de ilicitude, de culpabilidade, ou de punibilidade, por ele articulada, bem como eventual álibi.
(MOUGENOT BONFIM, Edilson.
Curso de Processo Penal
. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2024, p. 289, destaquei).

Na medida em que o art. 156,
caput
, 1ª parte, estabelece que a prova cabe àquele que afirma determinado ato, fato ou circunstância, não distinguindo acusação ou a defesa, infere-se que não é verdade o que é apregoado por alguns no sentido de que somente o autor da ação penal tenha esta incumbência. Tudo dependerá da natureza da alegação. Neste contexto, à acusação caberá provar a existência do fato imputado e sua autoria, a tipicidade da conduta, os elementos subjetivos de dolo ou culpa, a existência de circunstâncias agravantes e qualificadoras. Já à defesa, por outro lado, incumbirá a prova de eventuais causas excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de tipicidade, circunstâncias atenuantes, minorantes e privilegiadoras que tenha alegado. (AVENA, Norberto.
Processo Penal
15ª ed. Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 445-446).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE DEMONSTRA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS – DEFESA NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A ALEGAÇÃO FEITA PARA EXIMIR A RESPONSABILIDADE DO RÉU – INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO QUE DEMONSTRA A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, haja vista que ficou demonstrado nos autos que o acusado era o proprietário dos medicamentos sujeitos a controle especial apreendidos nos correios, sem a devida autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de modo que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação do réu de que terceiros teriam utilizados seus dados pessoais, inclusive bancários, para a prática delitiva, sem o seu conhecimento. Inviável a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) quando as provas produzidas demonstrarem que o réu se dedica às atividades criminosas, uma vez que possui ação penal em andamento em seu desfavor pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas, ainda que se refira a fato criminoso praticado posteriormente. (TJ-MT - APR: 00295077220158110042, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 25/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2023)

Forte nestes argumentos, há de ser prolatado édito condenatório em desfavor dos ora acusados
RAINARA MELO DE JESUS
e
TIAGO JULIANO
, eis que confirmada a prática do delito disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na denúncia, para
CONDENAR
os acusados
RAINARA MELO DE JESUS
e
TIAGO JULIANO
como incursos nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Condeno ainda o acusado ao pagamento das custas processuais. (...)”

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 171062178), Boletim de Ocorrência (Id. 171062179), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 171062183), Auto de Constatação Preliminar de Entorpecente (Id. 171063042), Relatórios de Investigação (Id. 171063043 e 171063044), Laudo Pericial (Id. 171063071), que atestaram a apreensão de 30,34g de substância análoga à pasta-base de cocaína em poder da apelante.

A autoria, por sua vez, também restou demonstrada pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, especialmente pelos depoimentos prestados pelos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante.

O investigador de polícia Paulo Suady Ferreira Vieira relatou que, estando no local conhecido como "Boca da Cris" para realizar diligências relacionadas a um crime de furto, foi surpreendido pela chegada da apelante e do corréu Tiago, que, ao serem abordados, foram encontrados com uma grande porção de entorpecente (com a apelante) e dinheiro em espécie (com o corréu). Afirmou ainda que já havia informações anteriores no sentido de que os réus estavam abastecendo fumódromos da cidade, e que, quando estavam com entorpecentes, costumavam se hospedar em hotéis.

No mesmo sentido, a investigadora de polícia Paula Roberta da Silva Pereira relatou que na bolsa da apelante foi localizada uma grande quantidade de substância análoga à pasta-base de cocaína, além de dinheiro trocado. Informou ainda que já tinham informações de que a apelante e o corréu estavam traficando, e que Tiago estava atuando na distribuição de entorpecentes.

Os depoimentos dos policiais, além de coerentes entre si, encontram respaldo nos demais elementos de prova produzidos, especialmente na apreensão da droga em poder da apelante e na chave de quarto de hotel encontrada com o corréu, corroborando a informação de que eles utilizavam um hotel para armazenar os entorpecentes.

Vale ressaltar que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, são meios idôneos de prova, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ausentes indícios de que teriam motivos para imputar falsamente o crime ao acusado.

Ademais, cumpre destacar que o crime de tráfico de drogas, conforme previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer das condutas previstas no tipo penal, sendo irrelevante a comprovação da efetiva comercialização da droga.

No caso em análise, as circunstâncias da prisão – apreensão de quantidade considerável de pasta-base de cocaína (30,34g), em local conhecido como ponto de venda de drogas, somada às informações de que a apelante e o corréu estavam abastecendo fumódromos da cidade – são suficientes para caracterizar o crime de tráfico de drogas.

Assim, não restam dúvidas de que as provas coligidas aos autos são suficientes e robustas para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Da desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06

Subsidiariamente ao pedido absolutório, a defesa requer a desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), sustentando que não restou provado o elemento subjetivo do tipo penal do tráfico, qual seja, a intenção de repasse da droga a terceiro.

Contudo, tal pretensão também não merece acolhida.

O artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 tipifica o crime de tráfico de drogas nos seguintes termos:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa."

Já o artigo 28 da mesma lei dispõe:

"Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo."

Para diferenciar o tráfico do porte para consumo pessoal, o §2º do artigo 28 estabelece que:

"§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

No caso concreto, as circunstâncias da prisão evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas: (i) a quantidade e a natureza da droga apreendida (30,34g de pasta-base de cocaína); (ii) o local da apreensão, um notório ponto de venda de entorpecentes; (iii) informações anteriores de que a apelante e o corréu estavam abastecendo fumódromos da cidade; (iv) a apreensão de dinheiro em espécie, em notas variadas; e (v) a presença de chave de quarto de hotel, corroborando a informação de que utilizavam o local para armazenar drogas.

Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, não deixam dúvidas de que a droga se destinava ao tráfico, e não ao consumo pessoal. Assim, inviável a pretendida desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Da readequação da dosimetria da pena

“
RAINARA MELO DE JESUS

A) Circunstâncias judiciais

De proêmio, há de ver-se que, tratando-se do delito de tráfico de drogas, “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.
” (art. 42, da Lei de Drogas).

Deste modo, considerando a natureza (cocaína, droga altamente nociva) e quantidade do entorpecente apreendido,
parto da pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa
.
Nesta toada:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL AO ARGUMENTO DE QUE A GRANDE QUANTIDADE DE DROGA INTEGRA O PRÓPRIO TIPO PENAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE CONTIDA NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006 QUE POSSIBILITA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM MAJORADO – IMPROCEDÊNCIA – PARÂMETRO ADEQUADO E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A apreensão de aproximadamente 10 (dez) quilogramas de maconha constitui motivação idônea para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. Conquanto a fixação da pena-base não se dê por critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco pela observância de valores previamente definidos em lei, admitindo-se, portanto, o exercício de discricionariedade da autoridade judiciária, deve o magistrado respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e as circunstâncias valoradas negativamente. O aumento da pena-base em fração inferior a 1/6 (um sexto), fundamentado na quantidade expressiva de droga apreendida em poder do réu [aproximadamente 10kg], não se mostra desproporcional. (TJ-MT - APL: 00138068420178110015 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 19/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/06/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA PENA -BASE – DESCABIMENTO – PREPONDERÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI ANTIDROGAS – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS – AUMENTO DE APENAS UM ANO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂENA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRETENSÃO APLICADA PELO JUIZ SINGULAR – PENA INTERMEDIÁRIA REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO TRÁFICO DE DROGAS – ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – DESCABIMENTO – REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §§ 2º E 3º, CONCATENADO AO DISPOSTO NO ARTIGO 42 DA LEI ANTIDROGAS – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 719 DO STF – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto a pena tenha sido recrudescida em um ano acima do mínimo cominado ao tipo penal, a apreensão de drogas de natureza diversa – 115g de cocaína e 17g de maconha – que, embora não seja exorbitante, também não é irrisória, justifica o acréscimo, porque observada a preponderância do disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, além do que, na segunda fase dosimétrica, a reprimenda foi reconduzida ao mínimo legal, por força da atenuante da confissão espontânea. Conquanto o indivíduo seja primário e sem antecedentes criminais, bem como a quantidade de drogas não seja exorbitante, ele deixa de ser merecedor da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, porque vinha se dedicando há tempos à traficância, como único meio de vida. A identificação do regime inicial para o cumprimento da pena deve observar os critérios do artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, bem como do artigo 42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei, de modo que, conquanto as penas fixadas não ultrapassem o limite de oito anos de reclusão (art. 33, § 2º, b, CP), a apreensão de considerável quantidade de drogas de natureza diversa, como circunstância judicial desfavorável, e a dedicação exclusiva ao tráfico de drogas, são fatores preponderantes e autorizam o regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. (TJ-MT 10005601920228110018 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/10/2022)

Quanto à
culpabilidade
, o grau de censura da conduta perpetrada é acentuado, haja vista a natureza e quantidade da droga, todavia, tal já foi valorado à luz do artigo 42 da Lei de Drogas. A acusada não possui
antecedentes criminais
passíveis de valoração negativa. Não há elementos suficientes nos autos para aferir a
conduta social
da ré nem sua
personalidade
. Quanto aos
motivos
do crime, em que pese reprováveis, são ordinários à espécie. As
circunstâncias
não assumiram caráter relevante. No que tange às
consequências
do crime, tampouco fogem à órbita natural do delito. Não há que analisar-se o
comportamento da vítima
na presente hipótese.

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em
6 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa
.

B) Agravantes e/ou Atenuantes

Ausente agravantes.

Presente a atenuante do artigo 65, inciso I, do Código Penal. Todavia, resta obstada a sua aplicação, diante da Súmula 231 do STJ.

Assim sendo, fica a pena-intermediária no patamar de
6 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa
.

C) Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Constato o cabimento da minorante referente ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), eis que preenchidos os requisitos legais para tanto.

Destarte, diminuo a pena em 1/6 (um sexto), diante do contexto em que ocorreu o fato e quantidadede droga apreendida, e queda-se a pena final para o delito em
5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

D) Da pena definitiva

Não havendo outros elementos ensejadores de aumento ou diminuição da pena, fica o réu condenado definitivamente à pena de
5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Fixo para cada dia-multa o montante equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

E) Regime Inicial

A ré deverá cumprir a sanção privativa de liberdade em REGIME SEMIABERTO, conforme dispõe a redação conferida pelo artigo 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal.

F) Substituição da pena e suspensão condicional da pena privativa de liberdade

Mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante ao
quantum
de pena aplicado (art. 44, inc. I, do Código Penal).

Pelo mesmo motivo, mostra-se prejudicada a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77,
caput
, do Código Penal.

G) Da custódia cautelar

Considerando-se que a ré
RAINARA MELO DE JESUS
encontra-se solta, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade, bem como revogo a medida cautelar de recolhimento domiciliar anteriormente imposta.

H) Da reparação dos danos

No caso em análise, não houve durante a instrução processual requerimentos ou debates específicos acerca do valor mínimo a ser fixado a título de indenização civil, por esse motivo, deixo de fixá-la.”
(Id. 284989939).

Pois bem.

A defesa sustenta que o aumento da pena-base em um ano, com fundamento na natureza e quantidade da droga, foi desproporcional, alegando que a quantidade apreendida (30,34g de pasta base de cocaína) não justificaria tal acréscimo. Sem razão a defesa.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo sentenciante, considerando o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, que estabelece que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente", fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, tendo como fundamento a natureza da droga (cocaína, considerada altamente nociva) e a quantidade apreendida (30,34g).

O acréscimo de um ano acima do mínimo legal (cinco anos) mostra-se proporcional e adequado, considerando que a pasta-base de cocaína é, incontestavelmente, substância de alta nocividade, que causa graves danos à saúde pública. Ademais, a quantidade apreendida não pode ser considerada ínfima, sendo suficiente para a preparação de numerosas porções individuais destinadas ao comércio ilícito.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que
"a quantidade e natureza da droga apreendida, associadas às demais circunstâncias do delito, podem servir para a exasperação da pena-base quando evidenciarem a maior reprovabilidade da conduta"
(AgRg no AREsp 1831253/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022).

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, não há que se falar em desproporcionalidade na fixação da pena-base em 6 (seis) anos de reclusão.

Segunda fase - Atenuantes e agravantes

Na segunda fase da dosimetria, a defesa pretende o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal (menoridade relativa), argumentando que, embora reconhecida pelo juízo sentenciante, não foi aplicada sob o fundamento equivocado de que incidiria a Súmula 231 do STJ.

Com razão a defesa.

De fato, o juízo de primeiro grau reconheceu a presença da atenuante da menoridade relativa, mas deixou de aplicá-la sob o fundamento de que incidiria a Súmula 231 do STJ, que estabelece que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Ocorre que, no caso em análise, a aplicação da atenuante não levaria a pena para valor abaixo do mínimo legal cominado para o delito. Isso porque, fixada a pena-base em 6 (seis) anos, a aplicação da atenuante, considerando a fração de 1/6 (um sexto) comumente utilizada, resultaria em uma pena de 5 (cinco) anos, que corresponde exatamente ao mínimo legal previsto para o crime de tráfico de drogas.

Sendo assim, não haveria óbice à aplicação da atenuante da menoridade relativa, motivo pelo qual a sentença merece reparo nesse ponto, para reduzir a pena intermediária para
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase - Causas de aumento e diminuição

Por fim, a defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena do "tráfico privilegiado" (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) no patamar máximo de 2/3 (dois terços), alegando que a pequena quantidade de droga apreendida não justificaria a aplicação da redução no mínimo legal.

O pedido não merece acolhida.

O artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 estabelece que:

"§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa."

Na hipótese dos autos, o juízo “a quo” reconheceu a causa de diminuição de pena e aplicou-a no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), considerando o contexto em que ocorreu o fato e a quantidade de droga apreendida.

A jurisprudência tem entendido que a quantidade e a natureza da droga são elementos que podem ser considerados para fixação da fração de redução do "tráfico privilegiado", sendo que, quanto maior a quantidade e mais nociva a natureza da droga, menor deve ser a fração de redução.

No caso concreto, a apreensão de 30,34g de pasta-base de cocaína, substância de alta nocividade, em contexto que evidencia a mercancia, justifica a aplicação da causa de diminuição no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), em atenção ao critério da proporcionalidade.

Ressalte-se que a aplicação da fração redutora inserida no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 está inserida no âmbito da discricionariedade regrada do julgador, que deve considerar as peculiaridades do caso concreto para determinar o patamar adequado.

Assim, não se vislumbra qualquer desproporcionalidade na aplicação da causa de diminuição de pena no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), não havendo razões para majorá-la.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, reduzindo a pena intermediária para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, mantida a redução de 1/6 (um sexto) pela causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, a pena definitiva passa a ser de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Em consequência da nova pena aplicada, e com fundamento no artigo 33, §2º, "b", do Código Penal, estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Mantenho as demais disposições da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025